Tribunal: TJSP
Processo: 2153019-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, negou ao requerente a realização de pesquisa, via sistema Bacenjud, perante as instituições financeiras que mantém relacionamento com o inventariado e sua esposa. Hipótese em que o interesse de agir está intrinsicamente ligado a prova da existência de numerário ao tempo do falecimento, omitido na realização do

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso oposto em face de decisão que, em inventário de bens, negou ao requerente a realização de pesquisa, via sistema Bacenjud, perante as instituições financeiras que mantém relacionamento com o inventariado e sua esposa. Hipótese em que o interesse de agir está intrinsicamente ligado a prova da existência de numerário ao tempo do falecimento, omitido na realização do Inventário Extrajudicial já concluído. Autor que é credor da herdeira que renunciou ao seu quinhão por ocasião do ato extrajudicial. Possibilidade de realização da pesquisa. Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação Circunstância excepcional que justifica a admissão e consequente provimento do presente agravo de instrumento. Decisão reformada. Recurso provido.